Tribunal: TJSP
Processo: 4001187-89.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA, DENOMINADOS "BB GIRO RÁPIDO CRÉDITO FIXO" E "BB GIRO RÁPIDO CRÉDITO ROTATIVO".

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL, CUJAS ASSINATURAS NÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA, DENOMINADOS "BB GIRO RÁPIDO CRÉDITO FIXO" E "BB GIRO RÁPIDO CRÉDITO ROTATIVO".

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL, CUJAS ASSINATURAS NÃO FORAM IMPUGNADAS PELOS RÉUS, ACOMPANHADO DOS DEMONSTRATIVOS COM INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS, DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, PERMITINDO A ANÁLISE DE TODA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.

CONSTATAÇÃO DE QUE OS APELANTES NÃO NEGARAM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DOS PRODUTOS BANCÁRIOS.

PRECLUSÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE NA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, UMA VEZ QUE DEIXARAM DE SER FORMULADAS NO MOMENTO OPORTUNO, OU SEJA, QUANDO APRESENTARAM A CONTESTAÇÃO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.